Tribunal: STF
Processo: ARE 1388626
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    - O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7°, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425.



    - Nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7°, IV, da Constituição Federal).



    - Apelação improvida” (pág. 4 do documento eletrônico 7).



     



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 6°; 7°, IV; e 196 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo. Nessa linha, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1°. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 



    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1° da Lei 5.724/1971.



    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’.



    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário).



    “Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo.



    - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520:



    ‘Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo.



    - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte.



    Recurso extraordinário conhecido, mas não provido’.



    - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7°, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, ‘quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado’. Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional.



    - É, portanto, inconstitucional o § 1° do artigo 4° da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto.



    Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1° do artigo 4° da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto” (RE 237.965/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Multa administrativa. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A orientação jurisprudencial da Suprema Corte está firmada na impossibilidade de aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.347.317-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.348.945-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI N. 5.724/1971, ART. 1°. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES.



    1. O Plenário concluiu pela inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário mínimo. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.296.985-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    II - A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base no salário mínimo.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.331.941-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator